Tribunal: TJDFT
Processo: 0034743-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS.
I. De acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.251.331/RS, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, a tarifa de cadastro, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor.
II. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.